Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600436-34.2020.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600436-34.2020.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600436-34.2020.6.16.0072
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600436-
34.2020.6.16.0072, que indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do
Partido da Causa Operária (PCO) de Paranavaí, para os cargos do sistema proporcional, nas
eleições 2020. (Indeferimento do Registro de Candidatura - DRAP, do Partido da Causa Operária
(PCO) de Paranavaí, para os cargos de Vereador, vez que constatada irregularidade relativa à
ausência do número do CNPJ, o PCO se manifestou no ID 17410278, argumentando, em suma, que
estava no aguardo de providência pela Receita Federal do Brasil e que, de qualquer modo, tal
formalidade não pode impedir o exercício de direito político) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO (RECORRENTE)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18464
016
10/11/2020 18:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.903

RECURSO ELEITORAL 0600436-34.2020.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO
- OAB/DF0031816A
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE
DE
ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). ELEIÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DO
CNPJ. ART. 2º DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.609/2019.
REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apresentação de número de CNPJ é um dos requisitos para a
regular constituição do órgão partidário na circunscrição.
2. Nos termos do art. 35, § 10 da Res. TSE nº 23.571/2018, “No
prazo de 30 (trinta) dias da anotação a que se refere o caput, o
partido político deve informar ao Tribunal Regional Eleitoral os
números de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) dos órgãos de direção estaduais e municipais que houver
constituído (SRF, IN nº 1.634/2016, art. 4º, § 7º), sob pena de
suspensão da anotação, impedindo-se novas anotações até a
”.
regularização
3. Não se trata de mera formalidade, pois o CNPJ é imprescindível
para a regularidade de todos os partidos que postulam o registro
de candidaturas nas eleições, tratando-se de requisito
indispensável também para a fiscalização das movimentações
contratuais, fiscais e financeiras, bem como para a arrecadação de
recursos, levadas a efeito durante as eleições.
4. Da análise dos autos, constata-se que o partido requerente não
comprovou sua regular constituição nesta circunscrição, mediante
Num. 18464016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017585322400000017865142
Número do documento: 20111017585322400000017865142

apresentação de comprovante de inscrição no CNPJ, até a data de
realização da convenção e também não há até o presente
momento a anotação do CNPJ no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias.
5. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença proferida pela 72º
Zona Eleitoral de Paranavaí, pela qual, em razão da ausência de comprovação de regular
inscrição no CNPJ, foi indeferido o pedido de registro do demonstrativo de regularidade de atos
partidários – DRAP da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA –
PCO, para a eleição proporcional de Paranavaí.
Em suas razões recursais (ID 15603116), a agremiação partidária sustenta que:
Todos os requisitos do art. 23 da Res.-TSE nº 23.609/2019 foram
preenchidos;
O órgão partidário está anotado e vigente;
A ausência de anotação do CNPJ não é irregularidade grava, mas, tão
somente, uma formalidade que não pode ensejar a cassação das candidaturas de
conjunto;
Se os próprios candidatos somente obtém o CNPJ de campanha após o
requerimento dos registros, seria incongruente exigir que o partido também tivesse CNPJ
prévio, e, sem a possibilidade de movimentar recursos, isso é um risco da agremiação o
qual deve ser analisado no futuro, em sede de prestação de contas;
Não houve qualquer desídia por parte do partido que já fez o requerimento
no CNPJ em prazo muito superior aos 3 dias que a Receita Federal é obrigada a fornecer
o CNPJ aos candidatos;
Apesar das formalidades, cabe precipuamente à Justiça Eleitoral
efetivamente garantir os direitos políticos previstos na Constituição Federal, entre eles o
de ser votado;
Num. 18464016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017585322400000017865142
Número do documento: 20111017585322400000017865142

Ao se negar o deferimento do DRAP, estará automaticamente condenando
a candidatura majoritária lançada, a qual pode ter seu próprio CNPJe a movimentação de
recursos necessários para a competitividade da candidatura;
Mesmo em face do dever constitucional de prestar contas, o STF entendeu
não ser possível a suspensão automática do registro ou anotação do órgão partidário
regional ou municipal;
O possível indeferimento do DRAP nestas circunstâncias acaba por refletir
de forma indireta aos candidatos, criando nova forma de inelegibilidade não tolerada no
ordenamento jurídico, eis que ausente o caráter personalíssimo;
Em casos semelhantes, em decisões proferidas por outros Juízos Eleitorais,
houve o deferimento do DRAP.
Requer o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de registro do
Demonstrativo de Regularidades de Atos Partidários.
Não houve intimação para contrarrazões.
Nesta Instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a exigência de CNPJ não é mera
formalidade, mas requisito indispensável para a fiscalização das movimentações contratuais,
fiscais e financeiras levadas a efeito durante as eleições (ID 17222316).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Na hipótese, o formulário DRAP para o cargo vereador da Comissão Provisória
Municipal do Partido da Causa Operária de Paranavaí sequer foi autuado automaticamente
pelo PJE, em virtude da ausência de CNPJ, tendo sido providenciada a autuação pelo Cartório
Eleitoral, conforme informação inicial nos autos (ID 15600116).
Instado a se manifestar, o requerente informou que já havia realizado o
requerimento perante a Receita Federal, mas que até o momento não o recebeu “conforme
documentos em anexo”, sem, contudo, anexar aludidos documentos (ID 15601366)
O Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo indeferimento de seu
registro (ID 15602166). Sobreveio sentença pela qual, em consonância com a cota do
Ministério Público Eleitoral, foi indeferido o pedido de registro do DRAP (ID 15602216).
Num. 18464016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017585322400000017865142
Número do documento: 20111017585322400000017865142

Adentrando-se no exame do recurso, é necessário ressaltar, em que pese as
alegações do partido recorrente, que não foram preenchidos todos os requisitos exigidos pela
legislação eleitoral para o deferimento do DRAP, de modo a possibilitar sua participação nas
eleições de 2020. Isso porque o Partido recorrente não atendeu os pressupostos contidos no
artigo 2º da Resolução, que dispõe o seguinte:

Art.2º - Poderá participar das eleições o partido político que, até 6 (seis) meses antes da
data do pleito, tenha registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção,
órgão de direção constituído na circunscrição, devidamente anotado no tribunal eleitoral
competente, de acordo com o respectivo estatuto partidário.

Referido artigo faz expressa referência às seguintes normas: Lei 9.504/1997, art.
4º; Lei nº 9.096/1995, art; 10, § 1º, I e II e
e 43 (destaquei).
Res.TSE nº 23.571/2018, arts. 35
Cabia, assim à agremiação, no prazo de 30 dias a contar de sua anotação,
informar, via Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), em conformidade com o disposto
no § 10 d art. 35 da Res. TSE nº 23.571/2018, a seguir destacado:

Art. 35. O órgão de direção nacional ou estadual deve comunicar ao respectivo tribunal
eleitoral, no prazo de 30 (trinta) dias contados da deliberação, por meio de sistema
específico da Justiça Eleitoral, a constituição de seus órgãos de direção partidária
estadual e municipais, seu início e fim de vigência, os nomes, números de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do título de eleitor dos respectivos integrantes, bem
como as alterações que forem promovidas, para anotação (Res,-TSE nº 23.093/2009)
(...)
§ 10. No prazo de 30 (trinta) dias da anotação a que se refere o
, o partido político
caput
deve informar ao Tribunal Regional Eleitoral os números de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) dos órgãos de direção estaduais e municipais que
houver constituído
, sob pena de suspensão da
(SRF, IN nº 1.634/2016, art. 4º, § 7º)
anotação, impedindo-se novas anotações até a regularização.
(IN-RFB nº 1.863/2018, publicada no
de 28.12.2018: revoga a
DOU
IN-RFB nº
.
1.634/2016)

O órgão partidário em questão teve início de vigência em 01 de agosto de 2020 e,
até a data do presente julgamento, não há a anotação do CNPJ no SGIP e nem qualquer
documento nos autos que indique que o partido tenha efetivamente diligenciado para a
obtenção do cadastro do CNPJ.
Constata-se, portanto, que o indeferimento do pedido de registro do DRAP
decorreu da própria negligência do Partido ao não atender os requisitos exigidos pela
legislação, porquanto é incontroverso que o Recorrente não comprovou a regularidade de sua
Num. 18464016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017585322400000017865142
Número do documento: 20111017585322400000017865142

situação jurídica com a inscrição no CNPJ até a data da realização da convenção, realizada no
dia 13.09.2020 (ID 15600566).
Tal irregularidade deve ser reconhecida, ainda que até o presente momento não
tenha sido suspensa a anotação do órgão.
De outro turno, não merecem acolhimento as alegações de que caberia à Justiça
Eleitoral diligenciar junto à Secretaria da Receita Federal para fins de obter o cadastro do
CNPJ do Partido, porquanto tal responsabilidade recai exclusivamente sobre os órgãos
partidários municipais, estaduais e federais.
Conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, ao contrário do
que sustenta o recorrente, não se trata de mera formalidade, pois o CNPJ é imprescindível
para a regularidade de todos os partidos que postulam o registro de candidaturas nas eleições,
tratando-se de requisito indispensável também para a fiscalização das movimentações
contratuais, fiscais e financeiras, bem como para a arrecadação de recursos, levadas a efeito
durante as eleições.
Assim, é se se concluir que o órgão municipal de Paranavaí do PARTIDO CAUSA
OPERÁRIA – PCO não foi devidamente constituído, não havendo qualquer prova nos autos
com a apresentação de sua inscrição no CNPJ até a data da convenção, conforme dispõe o
artigo 2º da Res. TSE nº23.609/2019, razão pela qual não pode ser admitida sua participação
nas eleições.
Ainda, como também pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, é insustentável,
igualmente, o pedido de aplicação do precedente relativo à suspensão de órgãos partidários
pela ausência de prestação de contas.
Inclusive, esta Corte já apreciou esta questão, nestas Eleições de 2020, em
processos também relativos ao Partido da Causa Operária, conforme as seguintes ementas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS–DRAP. PREFEITO E VICE-PREFEITO. INDEFERIDO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO
PARTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO CNPJ ATÉ A DATA DA
CONVENÇÃO. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019. – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O presente caso trata de um pedido de Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários que foi indeferido por ausência de comprovação de inscrição do Partido no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
2.Da análise dos autos, constata-se que o partido requerente não comprovou sua regular
constituição nesta circunscrição, mediante apresentação de comprovante de inscrição no
CNPJ, até a data de realização da convenção.
3.Diante da ausência da observância dos requisitos previsto pelo artigo 2º da Res. TSE
nº23.609/2019 e artigo 4º da Lei nº9.504/97, o partido recorrente não está apto à
concorrer às eleições municipais de Curitiba no ano de 2020, razão pela qual deve ser
mantida a sentença de primeiro grau.
Num. 18464016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017585322400000017865142
Número do documento: 20111017585322400000017865142

4.Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR – RE 0600127-32.2020.6.16.0001, Rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, j.
29/10/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS–DRAP. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
REGULARIDADE DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO PARTIDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ ATÉ A DATA DA CONVENÇÃO.
ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019. – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1.O presente caso trata de um pedido de Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários que foi indeferido por ausência de comprovação de inscrição do Partido no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
2.Da análise dos autos, constata-se que o partido requerente não comprovou sua regular
constituição nesta circunscrição, mediante apresentação de comprovante de inscrição no
CNPJ, até a data de realização da convenção.
3.Diante da ausência da observância dos requisitos previsto pelo artigo 2º da Res. TSE
nº23.609/2019 e artigo 4º da Lei nº9.504/97, o partido recorrente não está apto à
concorrer às eleições municipais de Curitiba no ano de 2020, razão pela qual deve ser
mantida a sentença de primeiro grau.
4.Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR – RE 0600131-69.2020.6.16.0001, Rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, j.
29/10/2020)

O recorrente argumenta, ainda, que o indeferimento do DRAP nestas
circunstâncias acaba por refletir de forma indireta na situação dos candidatos, criando nova
forma de inelegibilidade não tolerada no ordenamento jurídico, pois ausente o caráter
personalíssimo.
Tal argumento não procede, pois, como se percebe, a decisão se dá em estrita
observância ao princípio da legalidade, limitando-se a aplicar as leis e resoluções eleitorais
elaboradas sob o crivo da Carta Constitucional. Não se trata de mera formalidade, mas da
necessidade de transparência e de se cumprir a legislação, assim como o fizeram os demais
interessados em candidatar-se ao pleito.
Na linha de tudo o que foi dito, cito o seguinte precedente do TSE:

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. SISTEMAS
MAJORITÁRIO E PROPORCIONAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO
Num. 18464016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017585322400000017865142
Número do documento: 20111017585322400000017865142

DE ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. TRE.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A matéria referente à aplicação do art. 16–A da Lei nº 9.504/1997 foi devidamente
enfrentada pelo TRE/DF no julgamento dos embargos declaratórios, motivo pelo qual
inexiste omissão relevante capaz de justificar o acolhimento do pedido de nulidade do
acórdão recorrido.
2. A ausência de apresentação, pelo partido, das contas referentes ao exercício
financeiro de 2015 implicou a suspensão da anotação de seu órgão de direção, nos
termos do que dispõe o art. 47, § 2º, da Res.–TSE nº 23.432/2014.
3. O pedido de regularização da situação de inadimplência do partido, que teve contra si
decisão, com trânsito em julgado, de contas não prestadas, não tem efeito suspensivo,
conforme estabelece o art. 61, IV, da Res.–TSE nº 23.432/2014.
4. A inexistência, no sistema de anotação do tribunal eleitoral competente, de órgão de
direção do partido, constituído de acordo com o respectivo estatuto, até a data da
convenção, impede a agremiação de participar do pleito, conforme estabelece o art. 2º
da Res.–TSE nº 23.548/2017.
5. A constituição de comissão provisória de acordo com o estatuto do partido, a
subscrição do pedido de registro por pessoa legitimada e a apresentação do número
do CNPJ são procedimentos exigidos pela Res.–TSE nº 23.548/2017, que, se não
observados, inviabilizam o deferimento do pedido de registro do DRAP do partido
.
6. A exigência de requisitos formais estabelecidos em leis e resoluções do TSE para
participar do pleito não conflita com o texto constitucional nem com a Convenção
Americana de Direitos Humanos. Ao contrário, a subsunção de todos os partícipes
da eleição às regras uniformes e cogentes estabelecidas pelo legislador,
independentemente do viés ideológico a que se vinculam, é garantia de manutenção
da igualdade e da isonomia, quebrada apenas quando não se penaliza aqueles que,
.
de algum modo, a elas não se submetem
7. Recurso especial a que nega provimento.
(TSE. Respe nº 0601402-39.2018.6.07.0000. Rel. Min. Og Fernandes. Psess em
22/11/2018). (Destaquei).

Inclusive, o art. 48 da Res.-TSE nº 23.609/2020, expressamente estabelece que “
o indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a
”.
ele vinculados
Nessas condições, a manutenção da sentença de indeferimento do registro é
medida impositiva.

DISPOSITIVO
Num. 18464016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017585322400000017865142
Número do documento: 20111017585322400000017865142

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença de indeferimento do registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários –
DRAP, para a eleição proporcional, da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO DA
CAUSA OPERÁRIA - PCO de Paranavaí.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600436-34.2020.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO - Advogado
do(a) RECORRENTE: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - DF0031816A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.

Num. 18464016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017585322400000017865142
Número do documento: 20111017585322400000017865142